Tribunal: STF
Processo: Rcl 90143
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”.  ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). TRÂNSITO EM JULGADO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF.  USO COMO AÇÃO RESCISÓRIA: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Agente Imóvel Inteligência de Busca Ltda., contra decisão da 11ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, no Processo nº 1000449-91.2021.5.02.0011, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no ARE nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral). 

2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Flávia Aparecida Seles Bernardo, contra a empresa reclamante, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício, sob o argumento de que a contratação formalizada como prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica (MEI) teria mascarado relação de emprego.

3. Informa que, em primeiro grau, o pedido foi julgado improcedente, tendo o Juízo reconhecido a validade do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, afastando o vínculo empregatício. Em sede de recurso ordinário, a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região reformou a sentença para reconhecer o vínculo de emprego, determinando o retorno dos autos à origem para apreciação dos demais pedidos.

4. Relata que, após o trânsito em julgado (07/10/2025), a ora reclamante requereu o sobrestamento do feito, invocando a decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), que determinou a suspensão nacional dos processos que discutem a licitude da contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo. O Juízo reclamado indeferiu o pedido de suspensão, sob o fundamento de que a controvérsia relativa à existência do vínculo já estaria coberta pela coisa julgada, determinando o prosseguimento do feito para apreciação das verbas decorrentes do vínculo reconhecido.

5. Sustenta que a autoridade reclamada violou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 1.389, defendendo que a ordem de suspensão alcançaria inclusive processos com trânsito em julgado, em fase de execução ou de liquidação.

6. Requer, liminarmente, a imediata suspensão do Processo nº 1000449-91.2021.5.02.0011, em trâmite na 11ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, até o julgamento final da presente reclamação. 

7. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo originário até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Pleiteia os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É o relatório. 

Decido.

8. De início, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

12. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 

13. No caso presente, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

14. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

15. No caso sob exame, observa-se que o pedido formulado pela reclamante para que fossem sobrestados os autos, à luz do referenciado paradigma, deu-se após o trânsito em julgado do processo de conhecimento. Por isso mesmo, o ato reclamado foi proferido nos seguintes termos (e-doc. 16, p. 4; destaques acrescidos):

“(...) 7)-Do "sobrestamento do feito" 
Requer a reclamada o "sobrestamento do feito" em face ao " tema 1.389 de repercussão geral do STF" (fl.1853). A autora impugna a pretensão. Ocorre que - conforme se verifica da certidão de trânsito em julgado de fl.1848 - já houve decisão definitiva reconhecendo o vínculo de emprego entre as partes, estando pendente apenas a "apreciação dos demais pleitos" (fl. 467). Assim, a controvérsia, que ora subsiste, não diz respeito à verificação da existência de vínculo ou à licitude da forma de contratação, mas sim às consequências jurídicas e pecuniárias do vínculo já reconhecido por decisão transitada em julgado. Nestes termos, rejeita-se.”
16. Com efeito, segundo informa a própria reclamante na inicial da presente reclamação “após o trânsito em julgado do acórdão que reconheceu a relação de emprego, a Reclamante peticionou (fls. 1853/1854 do processo original) requerendo o sobrestamento do feito, com base na decisão proferida pelo eminente Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389), que determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo. Contudo, a Autoridade Reclamada, em despacho de fls. 1872/1873, rejeitou o pedido de suspensão sob o fundamento de que a controvérsia sobre o vínculo já estaria superada pela coisa julgada, prosseguindo com o feito para a fase de liquidação” (e-doc. 1, p. 2). 

17. Nesse contexto, tornando-se imutável a decisão em que reconhecido o vínculo empregatício entre as partes, inclusive em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação, verifica-se o advento da coisa julgada, o que atrai a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, de seguinte teor: 

E. 734: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”

18. Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, no qual se prevê ser “inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. A corroborar o raciocínio ora traçado, colaciono julgados proferidos por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal: 

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 
1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 
2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.” 
(Rcl nº 42.700-AgR/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 02/03/2021; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 
II – O agravante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursa, o que faz incidir o Tema 181 da Repercussão Geral. 
III – A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. 
IV - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 55.795-AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 24/04/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A O“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TEMA 1.232-RG. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DEFICIENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
2. Fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 67.490-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/05/2024, p. 23/05/2024; grifos nossos).

19. Ademais, diferentemente do que alega a reclamante, as matérias abrangidas pelo Tema RG nº 1.389, quais sejam, competência da Justiça do Trabalho, ônus da prova da existência ou não de fraude na contratação, licitude da contratação de pessoa jurídica ou autônomo para a prestação de serviços, dizem respeito à fase de conhecimento do processo. A futura tese a ser fixada não terá o condão de desafiar a coisa julgada, razão pela qual os autos em questão não estão compreendidos no conceito de “processos pendentes” ao qual se refere o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil.

20. Corroboram esse entendimento as seguintes decisões monocráticas, proferidas em reclamações com pedido análogo ao postulado: Rcl nº 81.234/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/06/2025, p. 27/06/2025; Rcl nº 80.691/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/06/2025, p. 23/06/2025; Rcl nº 79.014/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/04/2025, p. 05/05/2025; Rcl nº 81.119/PE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/06/2025, p. 27/06/2025.

21. Evidenciada, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como ação rescisória, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, para que seja viabilizada reclamação com o fim de impugnar a aplicação de paradigma estabelecido na sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.051-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).
2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008.
3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019).
4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes,  Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 20/03/2023; grifos nossos).

22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, consoante entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.


Publique-se.

Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator